Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADES-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SUSTENTO DOS FILHOS. DEVER CONJUNTO DOS GENITORES. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS. MÚTUOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. FILHO. PRIORIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de prestação de alimentos no patamar de 30% do valor dos ganhos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios. 1.1. Pretensão do réu, genitor, de reforma da sentença para que seja reduzido o valor de 30% para 10% do seu salário. Afirma que se encontra em grave situação financeira, porquanto seu pagamento está comprometido em quase 50% em empréstimos. Sustenta a carência de fundamentação da sentença, uma vez que o magistrado deixou de analisar os documentos probatórios dos gastos do apelante.
2. O artigo 229 da CF/1988: “Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.” 2.1. O artigo 1.695 do Código Civil, repousando no princípio da solidariedade, prevê que: “Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento” 2.2. O artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente “incumbe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”. 2.3. Assim, é dever dos pais, em decorrência do poder familiar, dentro de suas capacidades financeiras e econômicas, prover as necessidades materiais dos filhos menores até que atinja a maioridade ou conclua seus estudos. 2.4. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre do princípio da solidariedade e do dever de assistência mútua, nos termos do artigo 1.566 do Código Civil. 2.5. Assim, o valor da pensão alimentícia terá que ser ponderado de acordo com o trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade, descrito no §1o do art. 1.694 do Código Civil. 2.6. No caso dos autos, o apelante alega que se encontra em grave situação financeira, porquanto seu pagamento está comprometido em quase 50% em empréstimos. 2.7. Empréstimos contraídos não possuem o condão de diminuir a pensão alimentícia devida ao filho, ora apelado, que apresenta necessidades próprias da idade, de 3 anos de idade. Frise-se, por oportuno, que os filhos não podem sofrer as consequências de decisões acerca da forma de administração financeira dos genitores. 2.8. Jurisprudência: “(...) 4. O pagamento de prestações financeiras por empréstimos voluntariamente contratados não enseja a redução da obrigação alimentar.(...)”(07216100720208070003, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, PJe: 26/8/2021.) 2.9. Logo, a pensão alimentícia ora fixada é a que melhor atende ao trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade, devendo ser prestigiada.
3. Parecer do Ministério Público: "Na espécie, não estão satisfatoriamente evidenciados os pressupostos que justificariam a redução da verba alimentar. O genitor não comprovou despesas pessoais extraordinárias que inviabilizem o custeio do valor estipulado na origem. O comprometimento de sua renda com empréstimos bancários representa uma vantagem patrimonial que não pode ser utilizada em detrimento do menor, a fim de diminuir a pensão". (Dra. Helena Cristina Mendonça Mafra, Procuradora de Justiça).

4. Recurso improvido.